Tribunal: TJSP
Processo: 2142372-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais - Decisão que arbitrou os honorários periciais no valor de R$ 2.400,00, determinando seu pagamento pelo réu – Irresignação do réu – Não conhecimento do recurso quanto à pretensão de que sejam reduzidos os honorários periciais - Hipótese que não desafia o recurso de agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais - Decisão que arbitrou os honorários periciais no valor de R$ 2.400,00, determinando seu pagamento pelo réu – Irresignação do réu – Não conhecimento do recurso quanto à pretensão de que sejam reduzidos os honorários periciais - Hipótese que não desafia o recurso de agravo de instrumento, porquanto não prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que é de taxatividade mitigada – Ausência de urgência a justificar a autorização excepcional do cabimento do recurso contra decisão não prevista no referido rol – Pedido de que os honorários periciais sejam arcados pela autora - Não acolhimento - Em se tratando de questionamento da autenticidade, o ônus da prova recai sobre a parte que produziu o documento – Inteligência do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil – Entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.846.649/MA (Tema no 1.061) – Decisão mantida - Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.